Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO HABITACIONAL. DOENÇA GRAVE PREEXISTENTE. MANIFESTO CONHECIMENTO DO CONTRATANTE. PRÉVIO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NEOPLASIA MALIGNA DE PÂNCREAS. CAUSA DO ÓBITO. EVIDENCIADA A MÁ-FÉ CONTRATUAL. VENDA “CASADA”. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA. LEGÍTIMA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que autoriza a recusa de cobertura securitária no caso de demonstração de má-fé do segurado, conforme teor do enunciado de Súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”
II. Configurada a má-fé do segurado, a justificar a recusa da cobertura securitária, na situação em que tinha ciência de estar acometido com moléstia grave (neoplasia maligna de pâncreas) e omitiu dolosamente a existência da doença por ocasião do preenchimento da declaração de saúde, quando já se encontrava em prévio tratamento quimioterápico e vindo a falecer em menos de um ano após a contratação do seguro.
III. O seguro habitacional é um seguro obrigatório por determinação legal (Lei 11.977/2009, art. 79), de modo que o condicionamento da aprovação do financiamento imobiliário regido pelas regras do Sistema Financeiro Habitacional – SFH - à contratação do seguro não caracteriza a venda casada nos moldes previstos no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Recurso conhecido e desprovido.